Tribunal: TJBA
Processo: 8014487-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014487-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

AGRAVADO: RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO. FORNECIMENTO DE GLP. TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PREÇO PROVISÓRIO, APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS RETALIATÓRIAS. RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO RELATORIAL INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8014487-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.